Tribunal: TJBA
Processo: 8041848-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041848-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GABRIEL MASCARENHAS DE FIGUEREDO e outros (2) Advogado(s): JOSIVAN REIS SERRA FILHO, GABRIEL MASCARENHAS DE FIGUEREDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE IBIRATAIA Advogado(s): D/G ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de WANDERSON JESUS SANTOS, preso em flagrante em 17.06.2025 pela prática do delito de importunação sexual contra menor de idade, com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para manutenção da custódia cautelar, destacando os predicados pessoais favoráveis do paciente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; e (ii) se estão presentes os requisitos descritos no art. 312 do CPP para justificar a manutenção da medida constritiva, considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente. III. Razões de decidir 3. A decisão constritiva apresenta motivação idônea e concreta, demonstrando a presença do fumus commissi delicti mediante robusto acervo probatório que comprova a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de importunação sexual, com narrativa coerente e circunstanciada da vítima menor de idade. 4. O periculum libertatis resta configurado pela garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do paciente que se aproveitou da relação de confiança com a família da vítima para praticar o delito, além de histórico de ameaças a moradores da região e comportamento possessivo com ex-companheira. 5. A conveniência da instrução criminal justifica a manutenção da custódia ante o risco concreto de intimidação de testemunhas e da própria vítima, tendo em vista o padrão de comportamento ameaçador atribuído ao paciente. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada pelo agente, não sendo capazes de neutralizar o risco à ordem pública e à instrução criminal. 7. Os predicados pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não possuem o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos hábeis a justificar a segregação cautelar. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não garante a revogação da prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar. 2. O modus operandi que evidencia abuso de confiança e tentativa de ocultação do fato configura gravidade concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública." _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput e § 2º, 313, I, 319 e 387, § 1º; CP, art. 215-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 119.916/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgRg no RHC 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8041848-39.2025.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Josivan Reis Serra Filho (OAB/BA n.º 85.626) e Gabriel Mascarenhas Carvalho (OAB/BA n.º 48.359), em favor de WANDERSON JESUS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora